Tribunal: TJDFT
Processo: 0701350-58.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701350-58.2020.8.07.0018 RECORRENTE: ITAPOÃ CARNE DE SOL LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL. VEDAÇÃO DA LEI LOCAL. 1. A norma federal de prescrição intercorrente não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas pelos estados e municípios. Precedentes do STJ. 2. Ante a ausência de norma e a vedação do § 2o do art. 65 da Lei Distrital 41/1989, não corre o prazo prescricional enquanto houver processo administrativo pendente de decisão. 3. Recurso provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 8o do Código de Processo Civil, e 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, defendendo a necessária aplicação do Decreto Distrital 37.506/2016, com o afastamento dos ditames do artigo 65, § 2o, da Lei Distrital 41/1989, com o subsequente reconhecimento da prescrição intercorrente. Destaca que referido preceito normativo deve ser observado em atenção ao princípio da especificidade. Pontua que o mencionado decreto trata da matéria referente à infração administrativa ambiental ocorrida no âmbito do Distrito Federal, conforme a hipótese em análise. Enfatiza que o processo administrativo n.o 190.000.392/05 permaneceu parado por mais de três anos – 29/12/2009 até 21/07/2016, injustificadamente. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 489, inciso IV, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no REsp 1804739/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019, e AgInt no AREsp 1167004/MG, Rel Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 7/6/2021). Melhor sorte não colhe o insurgente em relação à salientada contrariedade aos artigos 8o do Código de Processo Civil, e 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, porquanto não cabe ao Superior Tribunal de Justiça, no recurso especial, rever acórdão que demanda interpretação de direito local (Lei Distrital 41/1989 e Decreto Distrital 37.506/2016), aplicando-se o óbice contido no enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (AgInt no REsp 1821082/AC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 18/12/2019, e AgInt no AREsp 1534327/ES, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/10/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005